Tribunal: TJMT
Processo: 1019491-27.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019491-27.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS MENDONCA DE SOUSA - CPF: 663.657.833-53 (ADVOGADO), ALICE FERNANDA MENDES DA SILVA - CPF: 041.694.563-51 (INTERESSADO), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL VARZEA GRANDE (IMPETRADO), ANDRE LUIS MENDONCA DE SOUSA - CPF: 663.657.833-53 (IMPETRANTE), ALICE FERNANDA MENDES DA SILVA - CPF: 041.694.563-51 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO COELHO DOS SANTOS - CPF: 001.722.983-93 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ REGINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 049.674.071-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM [
ARTIGO 33, ‘CAPUT’, C/C. ARTIGO 40, INCISO V E ARTIGO 35, DA LEI Nº 11.343/2006]
– SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – GENITORA DE
FILHOS

MENORES
DE 12 ANOS RESIDENTES EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – INVIABILIDADE – LAUDO MULTIPROFISSIONAL REALIZADO – CONSTATAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS
FILHOS
NÃO DEMONSTRADA – INSUFICIÊNCIA DA PRISÃO DOMICILIAR PARA TUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.–

Uma vez demonstrado por elementos concretos e seguros contidos nos autos, de que a paciente efetivamente não seja imprescindível aos cuidados dos
filhos

menores,
os quais, inclusive, estavam aos cuidados de terceiros quando a mesma foi presa em flagrante, ou com indicativos de que estes, longe da mãe, estejam passando por extrema dificuldade, afigura-se descabido agraciá-la com o benefício descrito no art. 318, inc. III e V, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado com fundamento no artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, nos autos da ação penal n. 1020171-06.2022.8.11.0002 em benefício de
ALICE FERNANDA MENDES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Aduz o impetrante, que a paciente se encontra presa preventivamente desde o dia 13 de maio de 2022, nos autos da Representação Cautelar nº. 1014674-11.2022.8.11.0002, por suposta prática dos delitos capitulados no artigo 33, ‘caput’, c/c. artigo 40, inciso V e artigo 35, todos da Lei nº 11.343/2006.

Ressalta, que a beneficiária faz jus à prisão domiciliar, com base nos artigos 318, V, 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, pois, é mãe de dois filhos menores de 12 anos, (Allef Rhavi, e Allexia Fernanda, respectivamente, dois e quatro anos de idade), que dependem dos seus cuidados e sustento, ressaltando que: “
requereu àquele juízo a imposição da medida cautelar da prisão domiciliar devida à tenra idade das crianças e pelo fato destas não ter o cuidado de um adulto em caráter permanente, visto que, a mãe da paciente com a qual estão as crianças não possui arcabouço estrutural e financeiro para conduzir a criação das crianças
”.(Sic.)

Destaca, que o pleito foi indeferido pela Autoridade Coatora, ao fundamento de que a paciente guardava drogas em sua residência, oportunidade em que foi determinada a realização de estudo psicossocial objetivando confirmar a situação do menores.

Argumenta, que a paciente: “
foi

alvo de busca e apreensão, mas, tratava-se de endereço no Estado de Mato Grosso quando esteve de passagem nesta unidade da Federação. No Maranhão a paciente nunca expos os filhos a práticas que abalasse a sua condição como mãe, Alice Fernanda não comercializava drogas em casa. A sua participação naquela ação penal de acordo com a acusação e de cooptar pessoas, (conforme denúncia), e, não do comércio de drogas em sua casa onde residia com seus filhos
”.(Sic.)

Explicita também, que o estudo psicossocial confirmou que os menores sempre conviveram com a paciente e que esta é fundamental para suas subsistências. Todavia, ressalta que, ainda assim, o magistrado indeferiu o pedido de prisão domiciliar a beneficiária.

Requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a confirmação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de liminar foi indeferido em sede de plantão judiciário pelo Exmo. Sr. Desembargador João Ferreira Filho, com base nos fundamentos lançados no ID 144873166.

As informações constam prestadas pela Autoridade Coatora (ID.146140188)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 146941155)

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA DA PRISÃO DOMICILIAR PARA TUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – EMBORA A PACIENTE TENHA COMPROVADO SER MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES DE 12 TENHA DE IDADE, NÃO FICOU DEMONSTRADO QUE É INDISPENSÁVEL AOS CUIDADOS DOS INFANTES – A COLOCAÇÃO DA PACIENTE EM DOMICÍLIO, REINSERINDO-A NO SEIO FAMILIAR, INDICA QUE, AO REVÉS DO QUE SE BUSCA, SERVIRÁ PARA TORNAR A EXPOR AS CRIANÇAS A AMBIENTE HOSTIL E CRIMINOSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em benefício de ALICE FERNANDA MENDES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Para adequada análise dos fatos, transcrevo a decisão prolatada em 09.05.2022

que recebeu a representação formulada pelo Delegado de Polícia e decretou a prisão preventiva da paciente, em síntese:(Id.119534995-fls.13/14)

“[...]Trata-se de representação formulada pelo Delegado de Polícia Federal Daniel dos Anjos Pereira, pela decretação da prisão preventiva em desfavor dos investigados ALICE FERNANDA MENDES DA SILVA, FÁBIO COELHO DOS SANDOS e BEATRIZ REGINA FERREIRA DA SILVA, os quais são suspeitos da prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, e artigo 35, todos da Lei nº 11.343/06, bem como pela expedição de mandado de busca e apreensão a ser realizado na residência da investigada ALICE FERNANDA MENDES DA SILVA.

Além disso, a Autoridade Policial representou pelo afastamento do sigilo de dados de comunicação telefônica eventualmente apreendidos na residência de ALICE e, por fim, pelo compartilhamento das provas obtidas no presente Inquérito Policial com outras unidades da Polícia Federal.

Aduz que há fundadas razões para se acreditar que os suspeitos estão envolvidos com o tráfico de drogas e se associaram para tal fim, exercendo comércio ilícito de entorpecentes de forma rotineira.

Menciona que após o cumprimento de mandado de busca e apreensão e da busca exploratória nos aparelhos celulares encontrados na residência da suspeita ALICE FERNANDA MENDES DA SILVA, cujas medidas foram deferidas por este Juízo, constatou-se que ela foi responsável por contratar LORENA ALINE SILVA[1] para transportar drogas, e que também mantinha em depósito entorpecentes para posterior envio a terceiros.

Acrescenta que das informações obtidas dos aparelhos celulares, também apurou-se que a suspeita BEATRIZ REGINA FERREIRA DA SILVA regularmente indicava pessoas (mulas) à ALICE para realizar o transporte de drogas, recebendo valores por tais indicações, e que FABIO COELHO DOS SANTOS atuava como financiador e/ou destinatário das drogas enviadas por ALICE.

Ressaltou que foi possível encontrar, além de conversas entre os envolvidos sobre o tráfico de drogas, imagens de embalagens de entorpecentes nos celulares da suspeita ALICE, poucos dias antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão, revelando, assim, além dos fortes indícios de autoria e da presença da materialidade delitiva, o periculum libertatis, evidenciado pela prática reiterada e organizada do tráfico de drogas, o que ensejaria o deferimento das medidas postuladas (ID. 83943446).

A nobre Autoridade Policial baseia seu pleito no Relatório de Análise nº 08/2022-DRE/DRCOR/SR/PF/MT elaborado pelo Agente de Polícia Federal da Delegacia de Repressão à Drogas (ID nº 84233654).

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou-se favorável aos pedidos formulados pela Autoridade Policial (ID nº 84262860). É o breve relato. Decido.

Do pedido de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados telefônicos Analisando detidamente os presentes autos, tenho que o deferimento do pedido de busca e apreensão, nos moldes como requerida, é medida impositiva. Em contrapartida, a análise do pedido quebra de sigilo telefônico de aparelhos telefônicos eventualmente apreendidos, não merece acolhida neste momento, ante a ausência de fundamentos para seu deferimento. Vejamos. Segundo consta, após busca exploratória nos aparelhos celulares apreendidos na residência da suspeita ALICE FERNANDA MENDES DA SILVA, agentes da Polícia Federal descortinaram que ela estaria supostamente envolvida no crime de tráfico de drogas, praticado no dia

15/06/2021, e que ela teria se associado aos demais investigados para tal fim, sendo a responsável por armazenar e fornecer as drogas para terceiros realizarem o transporte para outros Estados da Federação. Além disso, há informação de que esta não seria a primeira conduta delitiva realizada pela investigada, que segundo os diálogos degravados do seu aparelho telefônico, supostamente desenvolvia referido envio de drogas de forma rotineira. Inclusive, pode-se extrair dos diálogos e das imagens colacionadas ao relatório policial, que mesmo após tornar-se suspeita dos crimes em apreço, a investigada ALICE voltou, em tese, a reiterar na conduta delitiva, pois entrou em contado com BEATRIZ para empregar outra pessoa no transporte de drogas, bem como tirou fotos de supostos tabletes de entorpecente na sua residência, poucos dias antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Há também informações no sentido de que a investigada ALICE retornou ao Estado do Maranhão e que continua a praticar o tráfico de drogas juntamente com FÁBIO. O relatório em questão foi encaminhado à Autoridade Policial que, por sua vez, representou pelo deferimento da busca e apreensão, bem como pela quebra de sigilo dos celulares apreendidos durante o cumprimento dos respectivos mandados. O relatório elaborado pelo Agente da Polícia Federal descreve circunstâncias que podem, fortemente, caracterizar a prática do tráfico no lugar indicado, já que a investigada ALICE supostamente utiliza sua residência como local de armazenamento temporário de drogas. Há, portanto, indícios de que o alvo qualificado na representação policial seria responsável pela atividade ilícita vislumbrada, o que demanda o emprego da medida ora pugnada, para o fim de angariar provas consistentes da suposta conduta da representada. De se ressaltar ainda, que a urgência da medida também é inconteste e a demora fatalmente implicaria em “vazamento” da informação e consequente frustração do intento da Justiça. Estão, pois, presentes os requisitos para a concessão da medida, já que há sérios indícios da existência de crimes de tráfico de drogas já praticados e em andamento. Por outro lado, o pedido de quebra de sigilo telefônico nos aparelhos celulares apreendidos durante o cumprimento dos respectivos mandados não pode ser apreciado neste momento, vez que a Autoridade Policial se limitou apenas ao requerimento de forma simples e sem a devida fundamentação ou demonstração de sua efetiva necessidade, o que impede a análise do pleito neste ato por este magistrado. Mas há ainda outro óbice. É que a medida deve ser deferida como última ratio, ou seja, desde que não possa ser, por outros elementos, demonstrada a prática em questão e, não se sabe se, após a diligência, haverá tal necessidade, já que dependerá dos outros elementos ali colhidos.

Do pedido de prisão preventiva.

De proêmio, destaca-se que os suspeitos FÁBIO COELHO DOS SANDOS, ALICE FERNANDA MENDES DA SILVA e BEATRIZ REGINA FERREIRA DA SILVA estão sendo investigados pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material, com pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, estando dessa forma presente o requisito de admissibilidade da prisão preventiva elencado no artigo 313, I, do CPP. No que tange aos pressupostos da custódia cautelar, consta dos autos que os investigados estavam supostamente envolvidos no crime cometido por LORENA ALINE SILVA, presa em flagrante delito no dia 15 de junho de 2021, no aeroporto de Várzea Grande, quando transportava 2,113kg de cocaína, e embarcaria em um voo saindo de Várzea Grande/MT com destino a São Luiz/MA, além de outros delitos da mesma espécie. Assim, não há qualquer dúvida quanto à materialidade do crime de tráfico em questão, a qual restou devidamente consubstanciada no laudo definitivo de análise da substância apreendida nº 358/2021 – SETEC/SR/PF/MT colacionado ao feito nº 1023218-22.2021.8.11.0002
.
Já os suficientes indícios de autoria foram extraídos, primeiramente, dos relatos da flagrada LORENA, que ao ser ouvida pela Autoridade Policial após ser presa em flagrante, relatou que BEATRIZ lhe indicou um esquema para levar drogas junto ao corpo em viagens aéreas, lhe repassando o telefone de ALICE, a qual foi responsável por acondicionar as drogas em seu corpo e lhe prometeu o pagamento pelo transporte do entorpecente. Tal relato foi em tese confirmado pelos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos na residência da investigada ALICE FERNANDA MENDES DA SILVA, que, aliás, no momento da apreensão dos aparelhos, teria bradado aos policiais que “pode me levar presa, no meu celular tem foto de droga, tem eu preparando droga, arrumando droga”. E, realmente, da análise do conteúdo das degravações trazidas pela Autoridade Policial, é possível constatar que ALICE ligou para LORENA no dia em que ela foi presa, como também conversou com FÁBIO a respeito de tal prisão, e de outras remessas de drogas, além de pedir para BEATRIZ recomendar outra pessoa para fazer o transporte de drogas, já que LORENA havia sido presa por falha na embalagem do entorpecente, pois ALICE afirmou que esqueceu de retirar o papel alumínio que acondicionava a droga, o que ensejou o acionamento do detector de metal no aeroporto.

• As conversas de ALICE com BEATRIZ demonstram que BEATRIZ regularmente indicava para ALICE pessoas para realizar o transporte de drogas e que BEATRIZ era remunerada por estas indicações. • Em conversa com o contato “Fabio 888”, número 559888380090, identificado como FABIO COELHO DOS SANTOS, CPF 00172298393, alcunha FABINHO MATADOR, ocorrida no dia 15/06/2021 (data da prisão de LORENA) ALICE narra que LORENA passou no detector de metais do aeroporto e que o alarme foi acionado por conta de ALICE não ter tirado o papel alumínio que envolvia a droga. Exatamente como foi descrito pela testemunha no TERMO DE DEPOIMENTO N° 2696408/2021. • Ainda em conversa com FABIO, no dia em que LORENA foi presa, ALICE encaminha uma imagem do TERMO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO N° 2696432/2021, que é o de LORENA ALINE SILVA. • Ainda na mesma data, 15/06/2021, ALICE fala da exata quantidade de droga apreendida com LORENA (2kg) e explica que lucraria 16 mil reais nesta empreitada criminosa (comprou a droga por 20 mil reais/kg e venderia por 28 mil reais/kg em SÃO LUIS/MA). Em seguida, ALICE explica para FABIO como fará para arcar com os prejuízos da apreensão que aconteceu. • No dia 05/11/2021, em conversa com o contato “Biaa” número +12342645735, identificada como BEATRIZ REGINA FERREIRA DA SILVA, CPF 04967407170, ALICE conta que a polícia está atrás dela e, em seguida, BIA pergunta se é por causa de LORENA. Ainda, ALICE conta para BIA que conversa com outros traficantes. • Em conversa com o contato “Estress...”, número +59176002533, identificado como FABIO COELHO DOS SANTOS, CPF 00172298393, alcunha FABINHO MATADOR, no dia 06/11/2021, exatos 5 DIAS ANTES do cumprimento do MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, ALICE envia fotos e vídeos de drogas para FABIO e acerta detalhes de como será feito o envio. ALICE solicita a FABIO que envie dinheiro para a compra das passagens das pessoas que transportariam a droga. • ALICE indica a conta de terceira pessoa, em nome de INGRID TATIELE DOS SANTOS MOREIRA, CPF 05295425100, para receber o dinheiro que seria usado na compra das passagens das pessoas que transportariam a droga. • Além de ALICE afirmar que estava com as drogas na sua casa, é possível comparar as imagens enviadas por ALICE com as imagens realizadas pela equipe policial no dia do cumprimento do MBA e verificar que o sofá e o piso são iguais. • Ademais, ALICE demonstra que estava planejando mudar de endereço, pois suspeitava de que estaria sendo investigada. • No dia 06/11/2021, ALICE afirma para FABIO que vai retirar as drogas de sua casa. Cinco dias depois, no cumprimento do MBA não foram encontradas drogas na sua residência.

No tocante aos demais requisitos do art. 312 do CPP, não há dúvidas de que a prisão preventiva, no caso em concreto, é medida cautelar aconselhada para a garantia da ordem pública, diante da contumácia delitiva demonstrada pelos agentes, os quais, aparentemente, integram uma associação criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes, em que cada um, em união de esforços, exerce função específica no desiderato de distribuir entorpecentes, persistindo em suas atividades, mesmo após a prisão da primeira e mesmo sabendo que há investigação em curso. Não bastasse, todos os investigados já foram presos, investigados e/ou processados pelo crime de tráfico de drogas, conforme consta na representação da Autoridade Policial (ID. 83943446). Tais elementos demonstram, neste momento, a necessidade de segregação cautelar dos investigados, conforme posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, sedimentado por meio do Enunciado 6: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. Além disso, a suspeita ALICE retornou ao Estado do Maranhão após a Polícia Federal cumprir o mandado de busca e apreensão na sua residência, no claro intuito de se esquivar das investigações. A suspeita BEATRIZ, por sua vez, não foi localizada até presente momento e encontra-se em local incerto e não sabido, o que também evidencia a tentativa de desviar-se de eventual responsabilização penal. No que tange ao suspeito FÁBIO, além dos elementos informativos colhidos até o presente momento, há notícias de que ele integra facção criminosa de alta periculosidade no Estado do Maranhão. Em vista disso, constata-se que a medida constritiva revela-se adequada e necessária no presente momento.[...]

DECRETO a prisão preventiva dos investigados FÁBIO COELHO DOS SANDOS, ALICE FERNANDA MENDES DA SILVA e BEATRIZ REGINA FERREIRA DA SILVA RAES, pois necessária e adequada ao caso. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO. 3) AUTORIZO o compartilhamento das provas requerido pela Autoridade Policial, uma vez que não há qualquer óbice à medida pleiteada. Oficie-se à Autoridade Policial, encaminhando-se cópia desta decisão para cumprimento. Cumpra-se, com urgência. Ciência ao Ministério Público. Várzea Grande, data registrada no sistema.[...]”(Negritou-se)

Transcrevo a decisão que 12/07/2022, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da beneficiária nos seguintes termos: (Id.144870158)

“[...]Vistos etc. Trata-se de representação formulada pelo Delegado de Polícia Federal Daniel dos Anjos Pereira, pela decretação da prisão preventiva em desfavor dos investigados ALICE FERNANDA MENDES DA SILVA, FÁBIO COELHO DOS SANTOS e BEATRIZ REGINA FERREIRA DA SILVA, os quais são suspeitos da prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, e artigo 35, todos da Lei nº 11.343/06, bem como pela expedição de mandado de busca e apreensão a ser realizado na residência da investigada ALICE FERNANDA MENDES DA SILVA. O pedido foi deferido em 09/05/2022 na decisão de ID nº 84371320 . Posteriormente a autoridade policial pugnou pela complementação da decisão para a inclusão do pedido de busca e apreensão na residência da investigada Beatriz Regina, que também foi deferido (ID nº 84609080). No dia 13/05/2022 ocorreu a comunicação da prisão da investigada Beatriz Regina (ID nº 84843441) e após a realização da audiência de custódia a prisão foi mantida (ID nº 84921689).

No ato da comunicação, a autoridade policial pugnou pela quebra do sigilo do aparelho celular apreendido com a investigada. No dia 18/05/2022 foi informado o cumprimento do mandado de prisão do investigado Fábio Coelho dos Santos, que se encontrava preso por outro processo no Estado do Maranhão/MA (ID nº 85263482) e da prisão da investigada Alice Fernanda Mendes da Silva (ID nº 85212066). Na mesma data, a defesa da investigada Beatriz Regina pugnou pela revogação da prisão preventiva e de forma subsidiária pleiteou a concessão da prisão domiciliar (ID nº 85293999). O pedido de quebra do sigilo do celular da investigada Beatriz Regina foi deferido na decisão de ID nº 85185386. No dia 19/05/2022 a autoridade policial representou pela quebra do sigilo dos aparelhos celulares apreendidos com a investigada Alice Fernanda (ID nº 8539526). Na cota ministerial de ID nº 85653203, o ‘parquet’ manifestou-se contrário ao pedido de revogação da prisão preventiva da investigada Beatriz Regina e pugnou pela realização de estudo psicossocial para que a equipe multidisciplinar desta Comarca possa averiguar a situação de seus filhos. No mesmo ato, pugnou pelo deferimento do pedido de quebra de sigilo apresentado sob ID nº 8539526. De igual modo, manifestou-se contrário à soltura da investigada Alice Fernanda, pleiteou a realização de estudo psicossocial e reiterou a análise do pedido de quebra do sigilo no celular de Alice (ID nº 88799523). Neste momento as investigadas Alice e Beatriz encontram-se há 57 (cinquenta e sete) dias presas e o investigado Fábio está há 52 (cinquenta e dois) dias preso. Pois bem.

Nota-se do pedido que a autoridade policial pugna pela quebra tanto do celular apreendido com Beatriz Regina, quanto dos celulares apreendidos com Alice Fernanda. Apesar disso, consta que o pedido relacionado ao celular de Beatriz Regina já foi analisado e deferido sob ID nº 85185386. Logo, resta prejudicada sua análise, devendo apenas ser expedido o necessário para o seu cumprimento. Do pedido de quebra de sigilo dos celulares apreendidos com Alice. Consoante requerimento, o d. Delegado de Polícia Federal requereu livre acesso ao telefone celular apreendido em poder da investigada Alice com o intuito de angariar elementos de informação para êxito investigativo. O pleito deve ser deferido. O direito à intimidade e ao sigilo das comunicações telefônicas são constitucionalmente assegurados (art. 5°, X e XII) sendo violável somente mediante prévia autorização judicial conforme capitulado no art. 3°, caput, da Lei 9.296/96. No caso em comento, as informações vislumbradas são pertinentes à continuidade das investigações. Nota-se que o presente Pedido de Prisão Preventiva originou-se da prisão em flagrante da acusada Lorena Aline da Silva no autos nº 1023218-22.2021.8.11.0002. Em decorrência das investigações naquele processo, chegou-se à investigada Alice Fernanda Mendes da Silva, que teve ordem de busca e apreensão deferida por este juízo que, depois de cumprida, ocasionou na apreensão de celulares. Após a extração de informação daqueles aparelhos, a autoridade policial pugnou por nova busca e apreensão, bem como pela decretação da prisão preventiva dos investigados Alice Fernanda Mendes da Silva, Beatriz Regina Ferreira da Silva Raes e Fábio Coelho dos Santos, que foi deferida por este juízo (ID nº 84371320). No momento da prisão da investigada, ocorreu a apreensão de aparelhos celulares e tal fato, aliado a todo contexto dos autos demonstra, sem sombra de dúvidas necessária a quebra do sigilo do aparelho celular para continuidade dos atos. Ademais, estando tais dados devidamente arquivados na memória dos aparelhos e não tendo outra forma de obter tais informações, resta legitimado o pedido para realização da perícia técnica, conforme art. 2º, inciso II da mesma Lei. Dito isso, passo à análise dos pedidos de revogação da prisão preventiva. Da investigada Beatriz A defesa, em síntese, pugna pela revogação da prisão alegando não ser essa medida adequada ao caso. Salienta que a investigada é mãe de menor de 12 (doze) anos e que isso a autoriza a substituição da prisão pela domiciliar. Para comprovar o alegado, juntou aos autos as certidões de nascimento de ID 85294012 e 85294014. Apesar dos fatos alegados pela defesa, o certo é que, compulsando os autos, constata-se ainda não haver nenhuma atenuação das circunstâncias cautelares que determinaram aplicar-lhe aquela medida de coação. Ressalte-se que a medida cautelar foi fundamentada na garantia da ordem pública (art. 312, CPP) em razão das investigações constantes nos autos, que apontaram a prática delituosa, em tese, praticada por Alice, em conjunto com Beatriz e Fábio. Os autos revelam a plausibilidade de que Alice agenciasse pessoas para transporte interestadual de drogas, sendo Fábio o suposto financiador e um dos responsáveis pela entrega da droga e Beatriz a pessoa que, em tese, recomendava pessoas para a prática dos delitos. A situação fática demonstra a periculosidade e a lesividade das condutas, havendo risco à ordem pública numa eventual soltura neste momento processual. Ademais, nota-se dos autos que tanto Alice quanto Beatriz teriam dificultado o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, sendo que Alice mudou-se de Estado e Beatriz estaria em local incerto e não sabido. Tal fato demonstra a tentativa de desviar-se das investigações e de eventual responsabilidade penal. No que diz respeito às certidões de nascimento, esclareço que os documentos foram escaneados com pouca qualidade e prejudicam a análise com maior clareza e certeza de seu conteúdo, não sendo prudente, neste momento, a concessão de eventual benesse sem a certeza absoluta da veracidade das certidões. Além disso, salienta-se que a informação prestada pela própria investigada de que seus filhos residem com o genitor na comarca de Cáceres/MT (ID nº 84846673, página 02) revela que não estão na dependência de seus cuidados, não impondo a necessidade do deferimento do pleito. Assim, o pedido de revogação da prisão e o pedido de prisão domiciliar devem ser indeferidos e oficiados os cartórios responsáveis pela emissão das respectivas certidões de nascimento para fornecerem os originais, bem como ser realizado estudo psicossocial a respeito.

Da investigada Alice

Em seus argumentos, a defesa alega ser desnecessária a segregação da investigada e que não foram sopesadas a aplicação de medidas diversas cautelares da prisão no momento do decreto prisional. Relata que a investigada não foi presa na posse de drogas e em que pese ter sido presa em flagrante na posse de uma arma de fogo, tal fato não deixa clara a contumácia delitiva e que isso demonstra a desproporcionalidade da manutenção da prisão. Esclarece ser mãe de três filhos, sendo um com 12 anos, o segundo de 05 e o terceiro com 02 anos de idade e que isso autoriza a concessão de prisão domiciliar. Enfatiza a necessidade de soltura para cuidar dos filhos em razão da tenra idade de dois deles. Sem razão, contudo, a defesa. Apesar dos fatos alegados, o certo é que, compulsando os autos, constata-se ainda não haver nenhuma atenuação das circunstâncias cautelares que determinaram aplicar-lhe aquela medida de coação. Conforme mencionado, a medida cautelar mais gravosa foi fundamentada na garantia da ordem pública, dada a situação evidenciada com as investigações.

Analisando-se os antecedentes criminais da investigada, verifico que ela responde ao executivo de pena nº 5000048-70.2020.8.10.0145, que tramita perante a 2ª Vara de Execuções Penais de São Luís/MA pela prática do crime de furto em 07/01/2016, cuja pena em cumprimento é de um ano e vinte e um dias. Em consulta ao Site do TRF-3, foi encontrado o processo nº 0000605-89.2016.4.03.6005, que tramita perante a 1ª Vara Federal da Comarca de Ponta Porã/MS onde consta sentença condenatória pela prática do crime de tráfico internacional de drogas à pena de cinco anos, cinco meses e dez dias em regime semiaberto, cujo feito aguarda julgamento de recurso. Há também o auto de prisão em flagrante nº 0825551- 24.2022.8.10.0001 na comarca de São Luis/MA, pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e acessório de uso permitido em 14/05/2022. Saliento que a investigação em si já é argumento que autoriza a manutenção da prisão dada a gravidade dos fatos advindos das conversas extraídas dos celulares, que comprovam, ainda que de forma preliminar, a prática dos delitos a ela imputados. Além disso, constata-se a existência de reincidência, existência de condenação por fato idêntico e prática de delito recente, argumentos que reforçam a necessidade de manutenção da prisão para a garantia da ordem pública. No tocante ao pedido de prisão domiciliar, esclareço que apesar da comprovação da existência de filhos menores de 12 (doze) anos, a investigação que ensejou a prisão dava conta de que a investigada supostamente praticava o delito em sua residência. Conforme mencionado na decisão que decretou sua prisão, há nos autos fotos de droga, cujo local onde foram tiradas se assemelha ao piso e ao sofá do imóvel onde o mandado de busca e apreensão da investigada Alice foi cumprido. Quanto a esse fato, saliento que o TJMT assim tem se manifestado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – DECISÃO QUE SUBMETEU A RECORRIDA À PRISÃO DOMICILIAR - IRRESIGNAÇÃO DO

MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA APREENDIDA – NATUREZA DELETÉRIA DA DROGA – RECORRIDA QUE RESPONDE A OUTROS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS POR CRIMES DA MESMA NATUREZA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADOS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO À CUSTÓDIA DOMICILIAR – NARCOTRÁFICO COMETIDO NO INTERIOR DO IMÓVEL EM QUE RESIDE – PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na existência de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, do preenchimento da condição de admissibilidade do art. 313, inc. I, do CPP, e restando induvidosa a necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime imputado ao recorrido, evidenciada pela quantidade e natureza altamente deletéria da droga apreendida [COCAÍNA], bem assim da periculosidade social que aparenta possuir, máxime porque responde a outros procedimentos criminais por crimes da mesma natureza; se torna imprescindível seu novel recolhimento ao cárcere preventivo, porque satisfeitos os requisitos e pressupostos da medida extremada, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, a tornar insuficiente a sua mera submissão às cautelares não prisionais. E por mais que a i. defesa insista, não se sustenta o argumento de que a recorrida faz jus à prisão domiciliar, mormente porque flagrada cometendo o narcotráfico no interior do imóvel em que reside, o que, de pronto, afasta a viabilidade de concessão do aludido benefício, a teor do entendimento consolidado pela Corte Cidadã. Decisão de 1º grau reformada. Prisão preventiva restabelecida. Recurso ministerial provido. (Recurso em Sentido Estrito, PJe nº 1016890- 53.2019.8.11.0002, Rel. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJe 11033, Disponibilizado 02/08/2021, Publicado 03/08/2021).

Por essas razões, o pedido deve ser indeferido.

Reputo necessário a realização de estudo psicossocial nos infantes, com a urgência que o caso requer.

Diante do exposto: 1) INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva das investigadas BEATRIZ REGINA FERREIRA DA SILVA e ALICE FERNANDA MENDES; 2) INDEFIRO, por hora, o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar apresentado pelas investigadas BEATRIZ REGINA FERREIRA DA SILVA e ALICE FERNANDA MENDES; 3) DEFIRO o pedido de realização de estudo psicossocial para averiguação da atual situação dos filhos de Beatriz Regina Ferreira da Silva, no prazo máximo de 10 (dez) dias; Intime-se a defesa da investigada Beatriz para trazer aos autos endereço do local onde os menores residem para dar viabilidade à realização do estudo, no prazo de 05 (cinco) dias. Informado o local e sendo indicada comarca diversa, expeça-se Carta Precatória ao juízo para a realização do estudo por Equipe Multidisciplinar devidamente acompanhada do Conselho Tutelar, no prazo máximo de 10 (dez) dias; 4) Oficie-se ao Cartório do 2º Ofício Alda Rodrigues dos Reis, localizado na Avenida do Jaú, nº 1380, Centro, Sapezal/MT e ao Cartório do 4º Ofício de Notas 1ª Circunscrição de registro Civil de Natal/RN localizado na Avenida Engenheiro Roberto Freire, nº 340, Shopping Cidade Jardim, Cupim Macio, Natal/RN para que tragam aos autos certidão de nascimento dos menores Luidge Felipe Ferreira Heimbecker e Maitê Ferreira da Silva, no prazo de 10 (dez) dias; 5) DEFIRO o pedido de realização de estudo psicossocial para averiguação da atual situação dos filhos de Alice Fernanda Mendes; Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de São José Ribamar/MA, local indicado pela defesa como residência da investigada ( ID nº 87331314) para a realização do estudo por Equipe Multidisciplinar devidamente acompanhada do Conselho Tutelar, no prazo máximo de 10 (dez) dias; 6) DEFIRO o pleito de quebra do sigilo dos dados contidos no aparelho celular apreendido em posse da investigada ALICE FERNANDA MENDES (ID Nº 85359526).

SERVE A CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO DO APARELHO DA INVESTIGADA ALICE, A SER CUMPRIDA NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. Oficie-se à Autoridade Policial informando quanto ao deferimento dos pleitos. Considerando a existência de ação penal (autos nº 1020171- 06.2022.8.11.0002), determino, após o cumprimento das determinações, o arquivamento deste processo com o traslado integral dos autos à ação penal respectiva. Ainda, levando-se em conta que a ação penal pende de apresentação de defesa prévia e tendo em conta a existência de advogados particulares habilitados na defesa das investigadas Alice e Beatriz, determino, após o traslado, a intimação dos patronos (ID nº 85977314 e 84899925) para apresentarem defesa prévia, no prazo legal. Cumpra-se, com urgência.[...]”(Negritou-se)

Transcrevo ainda, a decisão que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar da paciente em 23.09.2022
, nos seguintes fundamentos,
in verbis
: (Id. 144870157)

“[...]Vistos, etc. No prazo para apresentação das alegações finais, aportou em 08/09/2022, no id. 94602167 RELATÓRIO MULTIPROFISSIONAL realizado com fins a apurar o estado de vulnerabilidade dos filhos da ré ALICE FERNANDA MENDES DA SILVA.

Na data de 21/09/2022 a Defesa Técnica da referida acusada requereu a apreciação pelo Juízo do pedido formulado nos autos 1014674-11.2022.8.11.0002, onde foi requerida em caráter subsidiário a cautelar de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, id. 95665782.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público apresentou parecer contrário ao deferimento do pleito, id. 95713601.

Na sequência, vieram os autos à conclusão. É o relatório. Fundamento e decido.

Disciplina o art. 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevieram razões que a justifiquem.

Primeiramente, há que consignar que a prisão cautelar da acusada já foi reanalisada por este Juízo em outras ocasiões e, a bem do interesso público, a fim de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, indeferida.

Todavia, apresentado RELATÓRIO MULTIPROFISSIONAL determinado com fins a apurar o estado de vulnerabilidade dos filhos da referida acusada, novamente, impõe-se a necessidade de reapreciação da prisão, de modo a verificar se a acusada faz jus ao benefício da substituição de prisão preventiva por domiciliar, no interesse de seus filhos.

“I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.”

Acerca do instituto da prisão domiciliar, consoante previsão contida nos arts. 318 do Código de Processo Penal, somente é cabível quando o agente for, in verbis:

E, ainda, disciplina o art. 318-A, do mesmo codex que se tratando de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

“I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”

Pois bem.

No presente caso, realizado o RELATÓRIO MULTIPROFISSIONAL determinado por este Juízo, foi constatado pela equipe multidisciplinar que:

a) Os filhos da acusada, sendo duas crianças Allef Rhavi e Allexia Fernanda e o adolescente Wenderson William, atualmente, encontram-se aos cuidados da avó materna, Sra. Ireneide Mendes, que trabalha como manicure, cabeleireira e venda de roupas, recebendo também auxílio do governo, ressalvando que em relação ao adolescente, este reside com sua avó desde os três anos de idade, quando perdeu seu pai;

b) À exceção de Allef Rhavi, que não estuda em razão da idade, encontram-se inseridos no ambiente escolar a criança Allexia Fernanda, que foi matriculada pela avó materna em uma escola próxima de sua casa, no Instituto Educacional Provisão, cursando Infantil I e o adolescente Wenderson William, que estuda na Escola Municipal São José de Ribamar;

c) Os filhos da acusada estão dispondo de acompanhamento adequado junto à avó materna, que tem muito afeto por aqueles, denotando estarem bem, vivendo em momento de readaptações;

d) Apesar das dificuldades de ordem financeira e de organização das atividades familiares, a avó materna vem conseguindo oferecer aos netos um ambiente de segurança, afetividade e conforto emocional, havendo forte vínculo afetivo e parental existente entre as crianças e a avó materna, ora responsável, que denota amor, zelo e preocupação genuína com o bem-estar e pleno desenvolvimento dos netos, tendo se esforçado em suprir suas necessidades.

Por fim, concluiu o referido estudo, in verbis:

“Conclusão

Diante do exposto, destacamos que não encontramos indícios de maus tratos, negligências ou quaisquer circunstâncias que coloquem em risco as crianças e adolescente no ambiente familiar em que encontram-se inseridos, ou seja, sob os cuidados da avó materna. Neste ambiente, os infantes evidenciam estarem recebendo amor e zelo por parte da avó, além de cuidados e atenção adequados ao contexto em que encontram-se inseridos.” Destaquei.

Pois bem. Consigne-se em primeira mão que por força do habeas corpus coletivo do STF que tratou da matéria, a regra é que, mesmo nos casos em que a medida indicada dentro da normalidade fosse a prisão preventiva, em se tratando de mulher, mãe de infantes, ainda assim, no interesse das crianças e com inspiração na criminologia feminista o caso impõe a concessão da medida alternativa domiciliar, salvo exceções previstas em lei, ou outras excepcionalidades mencionadas no próprio julgamento do HC em questão, quando se observar a possibilidade da medida não se revelar saudável aos infantes.

Diante dos elementos de informação trazidos aos autos pelo estudo psicossocial, tem-se que NÃO houve qualquer alteração fática que justificasse a necessidade de substituição da prisão cautelar de Alice Fernanda Mendes da Silva por domiciliar. Vejamos:

Segundo estudo psicossocial verifica-se que a rotina não apenas da avó materna, mas também das crianças Allef Rhavi e Allexia Fernanda foram impactadas pela prisão da acusada. Contudo, há de se convir, que referida mudança não se revela como fundamento idôneo a justificar a concessão do beneficio da prisão domiciliar.

Na espécie o relatório constante dos autos constatou, com relação à avó, ausência de indícios de maus tratos, negligências ou quaisquer circunstâncias que coloquem em risco as crianças e o adolescente, os quais evidenciam estarem recebendo amor e zelo por parte da avó, além de cuidados e atenção adequados ao contexto em que se encontram inseridos.

Ademais, restou constatado que apesar das dificuldades de ordem financeira e de organização das atividades familiares, a avó materna vem conseguindo oferecer aos netos um ambiente de segurança, afetividade e conforto emocional.

É certo que o fato de estarem as crianças em boa situação sob os cuidados da avó, não afasta, por si, a possibilidade de serem devolvidas aos cuidados da mãe, por meio de eventual prisão domiciliar desta, desde que tal convívio seja igualmente saudável e recomendado. Entretanto, ao que parece, os elementos dos autos revelam situação diversa, como, aliás, já restou mencionado em ocasião pretérita.

Sobreleva destacar, no caso de Alice Fernanda, que da análise do conteúdo das degravações obtidas nos aparelhos apreendidos em seu poder, conforme RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 008/2022 DRE/DRCOR/SR/PF/MT, mais precisamente na mensagem enviada em 06/11/2021 (id. 87787188 - Pág. 83) indica suposta exposição de uma criança, ao que tudo indica seu filho, ao risco trazido pelo contato com drogas, à medida que, supostamente, praticaria o tráfico de drogas, na modalidade também de armazenar (grande quantidade de droga) em sua própria residência, onde também residiam os infantes, sendo este mais um elemento a ser considerado por este Juízo a justificar a excepcionalidade da medida.

Importa registrar que a negativa de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, no caso concreto, conforme exposição fática acima, não ofende a recomendação contida no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, oriundo do Supremo Tribunal Federal, porquanto a despeito da lei processual penal (art. 318-A) prever apenas duas hipóteses de aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o magistrado eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição.

À vista do exposto, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -• CPP. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO N. 143.641/SP PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. Após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP. 2. No caso dos autos, a instância ordinária negou a prisão domiciliar à ora agravante, tendo destacado que praticava o tráfico de drogas na residência familiar, inclusive na presença do filho, o que indica a exposição do infante ao risco trazido pelo comércio espúrio. Assim, verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da medida, uma vez que a agente utilizava a própria residência, onde morava com seu filho, para armazenar grande quantidade de drogas - mais de 16kg de maconha -, o que justifica o indeferimento da prisão domiciliar.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 711.770/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Assim, no contexto tal qual como apresentado em Juízo, afigura-se descabido agraciar a acusada com o benefício previsto no art. 318 do CPP, que tem cabimento no interesse dos infantes e não dela própria e, pelo observado, resta bastante plausível que, a despeito das dificuldades, as crianças estariam preservadas com mais ênfase, sob os cuidados da avó.

Ex positis, persistindo os requisitos motivadores da custódia cautelar e não havendo possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pleito formulado pela Defesa de ALICE FERNANDA MENDES DA SILVA, mantendo-se por consequência o decreto prisional proferido em 09/05/2022, nos autos do PePrPr PJe NU 1014674-11.2022.8.11.0002.[...]”.
(Negritou-se)

Com efeito, acerca da concessão da prisão domiciliar pretextada, diante da comprovação da existência de filhos menores da beneficiária, o art. 318-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº. 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, ou mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma [art. 318, parágrafo único],
ressalvadas as exceções legais
.

Neste diapasão, muito embora o impetrante sustente ser a beneficiária indispensável aos cuidados dos infantes, o Relatório Multiprofissional realizado em 01 de Setembro de 2022, confeccionado

pela

Assistente Social Emilena M. C. França
-
mat.133207, e a Psicóloga

Suanne do S. M. de Alencar
-
CRP/MA 022/0227, elaborado com fins a apurar o estado de vulnerabilidade dos menores em questão, concluiu o seguinte: (Id.144870161-fls.05/11)

“[...]6. Conclusão:

Diante do exposto, destacamos que não encontramos indícios de maus tratos, negligências ou quaisquer circunstâncias que coloquem em risco as crianças e adolescente no ambiente familiar em que encontram-se inseridos, ou seja, sob os cuidados da avó materna. Neste ambiente, os infantes evidenciam estarem recebendo amor e zelo por parte da avó, além de cuidados e atenção adequados ao contexto em que encontram-se inseridos. Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários
.[...]”

Assim, não foram encontrados indícios de maus tratos, negligências ou quaisquer circunstâncias que coloquem em risco as crianças no ambiente familiar em que se encontram, ou seja,
sob os cuidados da avó materna
, sendo que nesse ambiente, os infantes evidenciam estarem recebendo criação saudável e zelo por parte da avó, além de cuidados e atenção adequados ao contexto em que se encontram inseridos.

Assim, restou constatado que apesar das dificuldades de ordem financeira e de organização das atividades familiares, a avó materna vem conseguindo oferecer aos netos um ambiente de segurança, afetividade e conforto emocional.

Ademais, segundo se infere do conteúdo das degravações obtidas nos aparelhos apreendidos em seu poder, conforme Relatório de Análise de Polícia Judiciária Nº 008/2022 DRE/DRCOR/SR/PF/MT, especialmente o contido na mensagem enviada em 06.11.2021, revelam que a paciente expôs uma criança, ao que tudo indica seu filho, ao risco trazido pelo contato com drogas, à medida que, supostamente, praticaria o tráfico de drogas, na modalidade também de armazenar entorpecentes em sua própria residência, onde também residiam os infantes.

Neste diapasão, embora a prisão domiciliar seja apenas uma forma de cumprimento da segregação, ela se condiciona ao cumprimento dos requisitos, dentre os quais, a prova de que a mãe é imprescindível aos cuidados especiais dos filhos menores de idade, consoante iterativa jurisprudência do C. STJ e desta Corte de Justiça, a respeito do tema:

"(...)
'Não há ilegalidade na negativa de substituição da preventiva por prisão domiciliar quando não comprovada a imprescindibilidade da ré aos cuidados do filho, menor de 6 (seis) anos de idade
.' (HC 287.277/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015)" (TJMT, HC 18117/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 05/05/2015). (Negritou-se)

Nesse contexto, resta objetivada a situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício.

No caso dos autos, verifica-se também, que a paciente estaria supostamente envolvida em esquema de transporte de drogas destinadas ao Estado do Maranhão/MA, integrando associação voltada para o tráfico de entorpecentes em que cada integrante, em união de esforços, exercia, em tese, função específica no desiderato [traficância], sendo que, em tese, a paciente seria a pessoa responsável por receber o entorpecente e remeter para outro Estado da Federação [Maranhão].

Ademais, observa-se que esta ação não é fato isolado em sua vida, haja vista que responde ao processo nº 0000605- 89.2016.4.03.6005, em trâmite perante a 1ª Vara Federal da Comarca de Ponta Porã/MS, onde consta sentença condenatória pela prática do crime de tráfico internacional de drogas à pena de cinco anos, cinco meses e dez dias em regime semiaberto, cujo feito aguarda julgamento de recurso; além de ostentar o executivo de pena nº 5000048-70.2020.8.10.0145, que tramita perante a 2ª Vara de Execuções Penais de São Luís/MA, pela prática do crime de furto.

Assim, transcrevo ainda,
as informações prestadas pela Autoridade Coatora:
(Id. 146140188)

“[...]Tenho a honra de vir à presença Vossa Excelência para prestar as informações que me foram requisitadas nos autos do Habeas Corpus nº 1019491-27.2022.811.0000, impetrado perante este Egrégio Tribunal pelo advogado André Luís Mendonça de Sousa – OAB/MA Nº 21536 em favor da paciente Alice Fernanda Mendes da Silva, o que faço com os seguintes apontamentos:

A Paciente foi presa na data de 13/05/2022 por força de cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido por este Juízo em decorrência da suposta prática dos crimes tipificados nos art. 33, “caput” c.c art. 40, inc. V c.c art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico), conforme se depreende dos autos da Representação de Prisão Preventiva PJe NU 1014674-11.2022.8.11.0002, que tramitou paralelamente à Ação Penal PJe NU 1020171-06.2022.8.11.0002.

Na data de 30/06/2022 o representante do Ministério Público ofertou denúncia em face da Paciente, de Beatriz Regina Ferreira da Silva (presa desde 13/05/2022) e Fábio Coelho dos Santos (preso desde 18/05/2022), atribuindo à Paciente a prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 33, “caput” c.c 35 “caput” c.c 40, inc. V, todos da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico), id. 88784042.

Autos conclusos, na data de 06/07/2022 foi proferida decisão determinando a NOTIFICAÇÃO da Paciente e dos demais acusados para responderem à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, id. 89111222.

Notificada, a Paciente, por meio de advogado constituído, na data de 14/07/2022 apresentou defesa prévia, não tendo arguido preliminares, asseverando que provará a sua inocência no decorrer da instrução processual, tendo na oportunidade arrolado as mesmas testemunhas de acusação, id. 89951976. Igualmente, notificados, na data de 03/08/2022 em razão da não apresentação de defesa prévia no prazo legal, a Defensoria Pública assistindo os réus Fábio Coelho dos Santos e Beatriz Regina Ferreira da Silva apresentou a peça cabível, não tendo arguindo preliminares, reservando-se no direito de apresentar os argumentos da defesa em sede de memoriais, arrolando na oportunidade as mesmas testemunhas de acusação, id’s. 91598923 e 91598929.

Autos em Gabinete, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria, não tendo sido arguida qualquer preliminar e não restando evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do Código de Processo Penal, em 05/08/20222 por este Juízo foi RECEBIDA A DENÚNCIA e DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 24/08/2022, às 16h00min. Na ocasião, em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, este órgão emissor do decreto prisional, ex officio, revisou e ratificou a necessidade da manutenção das prisões da Paciente e dos corréus, id. 91848056.

Em 15/08/2022 foram prestadas informações no Habeas Corpus nº 1015832-10.2022.8.11.0000, impetrado perante esse E. Tribunal de Justiça em favor da ré Beatriz Regina Ferreira da Silva, id. 92544640, cuja liminar foi indeferida, conforme decisão constante do id. 92726026. Na ocasião o eminente Desembargador requisitou informações complementares, as quais foram devidamente prestadas no id. 92945120.

Durante a instrução criminal, na data de 24/08/20222, por meio de viodeoconferência, foram realizadas as oitivas das testemunhas Felipe Frederico Pagel, Daniel dos Anjos Pereira e José do Vale Filho. As partes informaram não terem interesse nas oitivas de outras testemunhas. Em seguida, passou-se aos interrogatórios da Paciente e dos corréus Fabio Coelho dos Santos e Beatriz Regina

Ferreira da Silva e declarada encerrada a instrução criminal, as partes pugnaram pela apresentação de alegações finais por memoriais, o que foi deferido pelo Juiz. Após, oportunizada a palavra à Defesa da acusada Beatriz Regina, aquela pugnou pela revogação da prisão preventiva, fixando-se medidas cautelares diversas da prisão e não sendo esse o entendimento do Juízo, fosse substituída a prisão preventiva pela domiciliar, sobretudo, levando-se em consideração o tempo de prisão. A Defesa da Paciente requereu a revogação de sua prisão preventiva, todavia, não sendo esse o entendimento fosse substituída por prisão domiciliar, diante da situação de vulnerabilidade dos filhos da acusada. Com a palavra, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento dos pleitos, ao argumento de que não houve alteração dos fundamentos que outrora foram utilizados para a decretação da prisão preventiva, ressalvando que o término da instrução criminal não altera a situação fática das acusadas de modo a possibilitar a revogação da medida constritiva de liberdade.
Por este Juízo foi DEFERIDO o pedido da defesa da acusada Alice Fernanda no sentido de requisitar informações acerca do andamento da precatória do estudo psicossocial, bem como determinada a imediata conclusão dos autos para análise do pleito de revogação de prisão preventiva e/ou substituição por prisão domiciliar, id. 93436945.

Na data 26/08/2022 informações acerca do cumprimento da carta precatória expedida nos autos PePrPr PJe NU 1014674-11.2022.8.11.0002), enviada para distribuição em 26/07/2022 à Secretaria Judicial de Distribuição de São José de Ribamar (TJMA), visando a realização de estudo psicossocial dos filhos menores da acusada Alice Fernanda foram solicitadas pela Secretaria desse Juízo, conforme se depreende da comunicação, via Malote Digital, id. 93635332.

Autos conclusos, em 29/08/2022 a prisão da Paciente e de Beatriz Regina Ferreira da Silva foi novamente revista, momento em que, persistindo os requisitos motivadores das custódias cautelares e não havendo possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em consonância com o parecer ministerial, restou INDEFERIDO o pleito formulado, mantendo-se por consequência o decreto prisional proferido em 09/05/2022, nos autos do PePrPr PJe NU 1014674- 11.2022.8.11.0002, id. 93725896.

Com vista dos autos para apresentação de alegações finais, em 30/08/2022 o representante do Parquet requereu fosse oficiada A Autoridade Policial responsável pelas investigações, a fim de que fornecesse, com urgência, o resultado da perícia realizada no conteúdo do aparelho telefônico pertencente à Paciente, o que foi deferido por este Juízo em 02/09/2022, id. 94272699. Na sequência aportou em 08/09/2022 a carta precatória encaminhada à Terceira Vara Cível da Comarca de São José de Ribamar/MA devidamente cumprida, contendo RELATÓRIO MULTIPROFISSIONAL realizado com fins a apurar o estado de vulnerabilidade dos filhos da Paciente, encaminhada a este Juízo, via Molote Digital, id. 94602167. Em 09/09/2022 foi requisitado o resultado das perícias realizadas nos aparelhos celulares da Paciente, id. 94697171, cujo cumprimento pela Autoridade Policial se deu em 14/09/2022, id. 95101364. Com vista dos autos, em sede de alegações finais, na data de 20/09/2022, o representante do Ministério Publico requereu a procedência da denúncia, a fim de condenar os acusados ALICE FERNANDA MENDES DA SILVA, FÁBIO COELHO DOS SANTOS e BEATRIZ REGINA FERREIRA DA SILVA nos exatos termos capitulados na exordial acusatória, id. 95626477.

Intimada para apresentar suas derradeiras alegações (id. 95634822), a Defesa Técnica da Paciente, requereu em 21/09/2022 a apreciação pelo Juízo do pedido formulado nos autos NU 1014674-11.2022.8.11.0002, onde foi requerida em caráter subsidiário a cautelar de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, id. 95665782, cujo parecer protocolado na mesma data pelo representante do Parquet foi em sentido contrário ao deferimento do pleito, id. 95713601.

Na sequência, em 22/09/2022 o acusado Fábio Coelho dos Santos, por meio da Defensoria Pública, apresentou suas derradeiras alegações, id. 95844432. Autos conclusos, na data de 23/09/2022 verificando persistirem os requisitos motivadores da custódia cautelar da Paciente e não havendo possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em consonância com o parecer ministerial, o pedido formulado foi INDEFERIDO, mantendo-se, por consequência, o decreto prisional proferido em 09/05/2022, nos autos do PePrPr PJe NU 1014674-11.2022.8.11.0002, id. 95805343.

Na data de 27/09/2022 foi certificado o decurso in albis para apresentação de alegações finais, tanto pela Defesa Técnica da Paciente quanto da corré Beatriz Regina Ferreira da Silva, razão pela qual na data de hoje, foi determinada suas intimações em estabelecimento prisional para constituírem novos advogados, no prazo de 05 (cinco) dias, ficando advertidas de que caso assim não procedessem, os autos seriam encaminhados à Defensoria Pública para apresentação dos memorais finais. Frise-se, Excelência, que o único entrave para a prolação da sentença é a não apresentação da defesa técnica final pelos advogados, inclusive o impetrante.

A seguir, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 484 da CNGC/CGJ, passo a apresentar as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada, conforme o caso:

De proêmio, convém esclarecer que a decisão proferida em 09/05/2022 que decretou a prisão da Paciente amparou-se na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias em que se deram a apreensão tabletes de COCAÍNA que tinha como destino a cidade de São Luiz/MA (Termo de Apreensão n. 2696419/2021, id. 88784050 - Pág. 1 e Laudo Pericial de nº 431/2021, id. 88784049 - Págs. 1/5, Ação Penal NU 1020171-06.2022.8.11.0002) afixados por meio de ataduras e fitas adesivas junto ao corpo de Lorena Aline Silva, presa em flagrante delito no dia 15/06/2021, no aeroporto de Várzea Grande/MT, a qual em seu interrogatório na fase investigativa (Termo de Qualificação e Interrogatório n° 2696432/2021, vide doc. id. 87787188 - Págs. 10/11, Ação Penal NU 1020171-06.2022.8.11.0002) delatou as pessoas de “Beatriz” e “Alice” como comparsas do crime, as quais foram posteriormente identificadas como Alice Fernanda Mendes da Silva, ora Paciente e Beatriz Regina Ferreira da Silva.

Sobreleva destacar que as diligências realizadas pela Polícia Federal, em especial, pelas quebras de sigilo de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos em poder da Paciente (Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 008/2022, id. 87787188 - págs. 58/102), culminaram na descoberta de possíveis indícios que apontam, em tese, o envolvimento da Paciente com Beatriz Regina Ferreira da Silva e Fabio Coelho dos Santos, alcunha “Fabinho Matador” (preso na unidade prisional PRSLZ - PENT. REG. SAO LUIS) no "esquema" de transporte de drogas destinadas ao Estado do Maranhão/MA, realizado por meio aéreo, havendo suposta associação voltada para o tráfico de entorpecentes em que cada integrante, em união de esforços, exercia, em tese, função específica no desiderato (traficância), sendo esses os mesmos elementos capazes de revelar que Alice Fernanda seria, também em tese, a pessoa responsável por receber o entorpecente e remeter para outro Estado da Federação (Maranhão/MA), a qual contava com a suposta ajuda da corré Beatriz Regina, que indicava pessoas, conhecidas vulgarmente como “mulas” para realizar o transporte interestadual de drogas.

Registra-se também que este Juízo no momento da prisão cautelar da Paciente pontuou também pela necessidade de se resguardar a ordem pública diante do risco concreto de reiteração criminosa, haja vista que o tráfico de drogas não é fato isolado na vida do Paciente, a qual ostenta em seu desfavor a ACP nº 0000605-89.2016.4.03.6005, perante Justiça Federal (TRF-3), com condenação pela prática do crime de tráfico internacional de drogas (sem trânsito em julgado) e executivo de pena nº 5000048-70.2020.8.10.0145, que tramita perante a 2ª Vara de Execuções Penais de São Luís/MA pela prática do crime de furto em 07/01/2016, cuja pena em cumprimento é de um ano e vinte e um dias, elementos capazes de corroborar para com a necessidade da manutenção da prisão de sua prisão, conforme posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, sedimentado por meio do ENUNCIADO 6: "O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao principio da presunção de inocência"

Por fim, evidencia-se da decisão hostilizada que a prisão da Paciente se revela necessária para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que conforme INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 010/2022 (id. 87787188 - págs. 116/118), após o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão em sua residência, havia regressado ao Estado do Maranhão/MA, o que demonstrava claro intuito de se esquivarem das investigações, na tentativa de desviar-se de eventual responsabilização penal.

No presente caso, malgrado o Impetrante postule pela revogação da prisão preventiva, há que se anotar para o fato de que este Juízo em TRÊS oportunidades reanalisou a sua necessidade, sendo a primeira logo após a sua prisão quando foi indeferido o pleito de revogação da prisão preventiva e de forma subsidiária, a concessão da prisão domiciliar; recentemente quando em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e no prazo para apresentação de alegações finais, mantendo-se a prisão da Paciente, sendo constatado em todas as oportunidades conforme exposição fática acima, concretamente, o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2º, do art. 312 e art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, restando latente a impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão.

Noutro ponto, há que esclarecer também que não obstante o Impetrante alegar ter a Paciente direito a prisão domiciliar, ao argumento de possuir filhos menores de 12 (anos) e que é indispensável aos cuidados dos infantes, o RELATÓRIO MULTIPROFISSIONAL determinado com fins a apurar o estado de vulnerabilidade dos filhos da referida acusada, em sua conclusão, destacou que não foram encontrados indícios de maus tratos, negligências ou quaisquer circunstâncias que coloquem em risco as crianças e adolescente no ambiente familiar em que se encontram, ou seja, sob os cuidados da avó materna, sendo que nesse ambiente, os infantes evidenciam estarem recebendo amor e zelo por parte da avó, além de cuidados e atenção adequados ao contexto em que se encontram inseridos. Ademais, restou constatado que apesar das dificuldades de ordem financeira e de organização das atividades familiares, a avó materna vem

conseguindo oferecer aos netos um ambiente de segurança, afetividade e conforto emocional.

Como já bem salientado por este Juízo, é certo que o fato de estarem as crianças em boa situação sob os cuidados da avó, não afasta, por si, a possibilidade de serem devolvidas aos cuidados da mãe, por meio de eventual prisão domiciliar desta, desde que tal convívio seja igualmente saudável e recomendado.

Entretanto, ao que parece, os elementos dos autos revelam situação diversa. Nesse sentido, merece registro especial atenção para o conteúdo das degravações obtidas nos aparelhos apreendidos em seu poder, conforme RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 008/2022 DRE/DRCOR/SR/PF/MT, mais precisamente na mensagem enviada em 06/11/2021 (id. 87787188 - Pág. 83), que indica suposta exposição de uma criança, ao que tudo indica seu filho, ao risco trazido pelo contato com drogas, à medida que, supostamente, praticaria o trafico de drogas, na modalidade também de armazenar (grande quantidade de droga) em sua própria residência, onde também residiam os infantes, sendo este mais um elemento a ser considerado por este Juízo a justificar a excepcionalidade da medida, inclusive para os fins daquelas exceções mencionadas no Habeas Corpus coletivo do STF aplicável ao caso.

Desta feita, s.m.j. a manutenção da Paciente em estabelecimento prisional é a medida mais acerta ao caso concreto. Outrossim, mais uma vez salienta que, como determinação legal, tão logo os advogados ou defensoria pública em seu lugar, oferecerem alegações finais, o feito será sentenciado e, em qualquer caso, a necessidade de prisão será novamente reanalisada. Sendo o que tinha a informar.[...]”(Negritou-se)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de ALICE FERNANDA MENDES DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022